Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. POSTAL SAÚDE (CORREIOS). ACORDO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador” (IAC 5/STJ).
2. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
3. Incompetência reconhecida. Julgamento das Apelações prejudicado. Unânime.